Tribunal: TJDFT
Processo: 0737374-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737374-71.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ADRIANA VALADÃO, JOSIO MENDES DE LIMA RECORRIDO: MARCUS VINICIUS RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS. PROVAS. PARIDADE DE ARMAS. PROVA PERICIAL. PERÍCIA JUDICIAL. REGULARIDADE. PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. OUTRAS PROVAS. PROVA REGULAR. INSATISFAÇÃO DA PARTE COM AS CONCLUSÕES FINAIS. DESTINATÁRIO DA PROVA. MAGISTRADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONCLUSÕES FUNDAMENTADAS. 1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. 2. A condução do processo na origem, já em segunda fase da ação exigir contas, revela o respeito a paridade de armas que deve ser prestigiada às partes, socorrendo-se ambos os polos adversos da possibilidade de arguir, demonstrar e contrapor fatos e provas relativamente à pretensão de exigir contas, não constando da análise do laudo pericial questionado qualquer indício de mácula ou defeito na sua formulação que indique a necessidade de seu descarte ou revaloração, mas, ao contrário, o exame do caderno processual originário indica que todos os quesitos formulados pelas partes foram fundamentadamente elucidados por meio dos laudos apresentados. 3.Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 473, incisos III e IV, §§1o e 2o, e 480, ambos do mesmo diploma legal, insurgindo-se contra o laudo pericial apresentado, ante o não preenchimento de seus requisitos legais. Aduzem que o método utilizado e seu resultado é duvidoso e não esclarecedor, bem como que a perita se revelou pessoa não confiável, razão pela qual pugnam pela elaboração de nova prova pericial. Pedem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 473, incisos III e IV, §§1o e 2o, e 480, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A condução do processo na origem, já em segunda fase da ação exigir contas, revela o respeito a paridade de armas que deve ser prestigiada às partes, socorrendo-se ambos os polos adversos da possibilidade de arguir, demonstrar e contrapor fatos e provas relativamente à pretensão de exigir contas, não constando do exame do laudo pericial questionado qualquer indício de mácula ou defeito na sua formulação que indique a necessidade de sua revaloração, conforme pretendido pelas partes requeridas, ora agravante. Ao contrário, o exame do caderno processual originário indica que todos os quesitos formulados pelas partes foram fundamentadamente elucidados por meio de laudo complementar (ID 138087624 dos autos originários)” (ID 42758963 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030